Tribunal: TJMT
Processo: 1052676-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052676-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Anulação de Débito Fiscal, Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IRMAO TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 31.826.460/0001-05 (APELANTE), JULIA GONCALVES ARAUJO - CPF: 459.891.238-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC.
ADEQUAÇÃO
PARA 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer excesso de execução relativo à multa acessória e determinar a retificação da CDA, limitando-a ao patamar de 100% do valor do tributo, fixando honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. A parte apelante requer o afastamento da redução e a majoração dos honorários para 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se são cabíveis os honorários reduzidos pela metade previstos no art. 90, § 4o, do CPC, diante do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública sem cumprimento integral e simultâneo da
obrigação; (
ii
) estabelecer se os honorários fixados em 5% sobre o proveito econômico devem ser majorados para o percentual mínimo legal aplicável às causas envolvendo a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 90, § 4o, do CPC exige, cumulativamente, reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida para autorizar a redução dos honorários pela metade.

4.
A Fazenda Pública resistiu anteriormente à mesma pretensão em execução fiscal correlata, circunstância incompatível com a alegação de pronto reconhecimento do direito postulado.

5.
A CDA apresentada na contestação manteve multa superior ao limite de 100% do tributo principal, tornando necessária a continuidade da demanda e a intervenção jurisdicional para correção do débito.

6.
Ausentes os requisitos legais do art. 90, § 4o, do CPC, a verba honorária deve ser fixada integralmente segundo a regra geral do art. 85 do CPC.

7.
Sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a redução judicial da multa, essa base de cálculo prevalece sobre o valor da causa.

8.
Nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte e o proveito econômico não ultrapasse 200 salários-mínimos, aplica-se o percentual entre 10% e 20%, impondo-se a fixação no mínimo legal de 10%.

9.
A majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe recurso integralmente desprovido ou não conhecido, hipótese não configurada diante do parcial provimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A redução de honorários prevista no art. 90, § 4o, do CPC depende de reconhecimento do pedido acompanhado de cumprimento integral e simultâneo da obrigação. 2. O cumprimento parcial ou defeituoso da prestação afasta a incidência do art. 90, § 4o, do CPC. 3. Em ação anulatória de débito fiscal, sendo mensurável o benefício patrimonial obtido, os honorários incidem sobre o proveito econômico. 4. Nas causas contra a Fazenda Pública enquadradas na primeira faixa do art. 85, § 3o, I, do CPC, os honorários não podem ser fixados abaixo de 10%. 5. O parcial provimento do recurso impede a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11, e 90, § 4o; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n
.
2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.05.2023; TJMT, Processo n
.
1011188-53.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 02.07.2025; STJ,
AgInt

nos
EAREsp
762075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Red. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta

contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o excesso de execução quanto à multa acessória e determinar a retificação da CDA, limitando-a ao patamar de 100% do valor do tributo, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o proveito econômico, com aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

(Id
356761437
).

Em suas razões recursais,
o
apelante alega que a fixação dos honorários em 5% mostra-se irrisória e em desacordo com a legislação processual, sustentando a inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC, ao argumento de que não houve cumprimento integral e simultâneo da obrigação pelo
apelado
, uma vez que a retificação da CDA teria ocorrido de forma defeituosa, permanecendo a multa em patamar superior a 100% do tributo.

Afirma que a atuação de seu patrono foi indispensável para a correção do vício, o que afasta o benefício da redução dos honorários. Sustenta, ainda, violação ao art. 85, § 2o, do CPC, defendendo que os
honorários devem ser fixados no mínimo de 10%, bem como que a base de cálculo mais adequada seria o valor da causa, e não o proveito econômico.

Pautad
o
nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC e majorar os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa ou, subsidiariamente, sobre o proveito econômico, além da fixação de honorários recursais.

(Id
356761439
).

Em contrarrazões, o
apelado
sustenta que a sentença deve ser mantida, afirmando que reconheceu a inadequação da multa e promoveu a retificação administrativa da CDA, adotando comportamento colaborativo apto a justificar a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

Alega que não se exige cumprimento absolutamente perfeito da obrigação, sendo suficiente o reconhecimento do pedido aliado à adoção de medidas concretas para sua satisfação, de modo que eventual divergência residual não afasta o cumprimento substancial.

Sustenta que o percentual de 5% se mostra adequado e proporcional, não havendo violação ao art. 85, § 2o, do CPC, pois a regra geral deve ser interpretada em conjunto com a exceção prevista no art. 90, § 4o.

Requer, ao final, o
não
provimento do recurso e a manutenção integral da sentença, com a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.
(Id
356761443
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no caso concreto, é cabível a aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, diante da alegada ausência de cumprimento integral e simultâneo da obrigação pelo ente público, bem como se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 5% sobre o proveito econômico mostram-se adequados e proporcionais ou se devem ser majorados, ante a alegação de
irrisoriedade
da verba arbitrada.

Do exame dos autos, é possível observar que a parte apelante ajuizou
a
ção
a
nulatória de
d
ébito
f
iscal visando à revisão do crédito tributário representado pela CDA n. 2023861843, objeto da Execução Fiscal n. 1004714-40.2024.8.11.0041, ao argumento de que a multa acessória exigida possuía caráter confiscatório, por ultrapassar 100% do valor do imposto principal, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O ente público, em sua contestação, reconheceu juridicamente o pedido autoral no tocante à inadequação da multa originalmente lançada, informando ter adotado providências administrativas para retificação da CDA, com a finalidade de readequar a penalidade ao patamar reputado legal. Requereu, ainda, a incidência do art. 90, § 4o, do CPC, com a consequente redução dos honorários advocatícios pela metade.

A parte autora impugnou a contestação, sustentando que a retificação promovida pela Fazenda Pública não observou integralmente os parâmetros fixados pela jurisprudência, uma vez que a nova CDA mantinha multa no valor de R$ 37.389,77 em relação ao imposto principal de R$ 30.243,28, quantia ainda superior ao limite de 100% do tributo. Reiterou, assim, o pedido de redução da multa ao patamar de 20% do valor do imposto ou, subsidiariamente, sua limitação ao teto de 100%.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o excesso de execução quanto à multa acessória e determinando à Fazenda Pública a retificação dos cálculos da dívida ativa, limitando a cobrança ao equivalente a 100% do valor do
imposto principal devidamente corrigido. Na oportunidade, o magistrado condenou o
ente público
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o proveito econômico obtido, já com a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando

a inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC, ao fundamento de que o ente público não reconheceu nem cumpriu integral e simultaneamente a obrigação, haja vista que a retificação administrativa apresentada permaneceu em desacordo com o limite jurisprudencial de 100% da exação. Sustenta, ainda, que a verba honorária foi fixada em patamar irrisório, postulando sua majoração para 10% sobre o valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, sobre o proveito econômico obtido, além da condenação ao pagamento de honorários recursais.

Da inaplicabilidade do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil

A parte apelante alega que é indevida a aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Fazenda Pública não reconheceu de forma imediata a pretensão deduzida, tendo anteriormente resistido ao mesmo pedido nos autos da execução fiscal, bem como não promoveu o cumprimento integral e simultâneo da obrigação, já que a CDA retificada juntada com a contestação ainda mantinha multa superior ao limite de 100% do tributo, circunstâncias que afastariam a redução da verba honorária pela metade.

Sobre o assunto, sabe-se que as demandas judiciais se regem pelos princípios da causalidade e da sucumbência, segundo os quais a parte que deu causa à instauração do processo, ao ver rejeitada sua pretensão, deve arcar com os ônus decorrentes da derrota, conforme estabelece o artigo 85 do Código de Processo Civil, que impõe ao vencido o pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n. 6.830/80 estabelece que:

Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Todavia, referido dispositivo somente tem incidência quando o cancelamento do débito ocorre antes da formação do contraditório, o que não se verifica nos autos, pois houve a regular apresentação de defesa pela parte executada, com a oposição de exceção de
pré
-executividade.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a aplicação do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, permitindo a redução pela metade dos honorários sucumbenciais quando a parte concorda com a pretensão deduzida pela parte contrária, conforme decidido no
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado pela Primeira Turma em 22.05.2023. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

(...)
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de
pré
-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. (...).
(
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,

22.5.2023
).

O artigo 90, §4o do CPC assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PARCIAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO
CORRESPONSÁVEL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)
O reconhecimento administrativo da ilegitimidade da corresponsável e a subsequente desistência parcial da execução configuram o cumprimento integral da prestação reconhecida.

4. Caracterizada a hipótese legal, aplica-se o art. 90, § 4o, do CPC, com a consequente redução dos honorários pela metade. (...). (TJMT
1011188-53.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 2.7.2025).

No caso dos autos, é possível observar que não estão presentes os requisitos para a incidência do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Isso porque a Fazenda Pública, embora posteriormente tenha manifestado concordância com a pretensão deduzida pela parte autora na presente demanda, já havia anteriormente resistido ao mesmo pedido nos autos da execução fiscal correlata, na qual a executada opôs exceção de
pré
-executividade requerendo a redução da multa punitiva ao limite de 100% do valor do tributo devido, bem como a condenação em honorários advocatícios.

Naquela oportunidade, o
Ente Público Estadual
pugnou expressamente pela improcedência total da exceção, mantendo hígida a cobrança impugnada. Em seguida, a exceção de
pré
-executividade foi rejeitada, com determinação de prosseguimento da execução fiscal, circunstância que levou a contribuinte ao ajuizamento da presente ação anulatória.

Além disso
, mesmo nesta demanda, o alegado reconhecimento do pedido não se fez acompanhar do cumprimento integral e simultâneo da obrigação, uma vez que a CDA apresentada com a contestação ainda consignava multa em patamar superior ao limite de 100% do tributo principal, tornando necessária a continuidade da lide e a intervenção jurisdicional para a efetiva adequação do débito.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para a incidência do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, mostra-se indevida a redução da verba honorária pela metade, devendo ser fixada em sua integralidade, nos termos do art. 85 do mesmo diploma legal.

Da base de cálculo do valor
dos honorários advocatícios

O apelante sustenta que a verba honorária fixada na sentença em 5% sobre o proveito econômico obtido mostra-se irrisória e inferior ao mínimo legal, razão pela qual requer sua majoração para 10%, preferencialmente sobre o valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, sobre o proveito econômico obtido.

Sabe-se que, nas demandas em que a Fazenda Pública figure como parte, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a disciplina específica prevista no art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, incidindo os percentuais legais sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, reservando-se a utilização do valor atualizado da causa apenas às hipóteses em que inexistente condenação principal ou inviável a mensuração do benefício patrimonial auferido pela parte vencedora.
Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3
o :

I -
os
percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II -
não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV -
será
considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

No caso dos autos,
é possível verificar
ser plenamente possível a mensuração do proveito econômico obtido pela parte autora, consistente na redução do valor exigido a título de multa acessória em decorrência do reconhecimento judicial do excesso cobrado, circunstância que afasta a adoção do valor da causa como base de cálculo.

Dessa forma, não merece acolhimento a insurgência recursal quanto à pretensão de adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo ser mantida a sentença nesse
ponto
.

Além disso, o
art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte e cujo proveito econômico não ultrapasse 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, observados os critérios previstos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

No caso concreto, uma vez afastada a redução prevista no art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, a verba honorária passa a
corresponder ao percentual mínimo legal de 10% (dez por cento), mantida a base de cálculo fixada sobre o proveito econômico obtido.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, não assiste razão à apelante.

Isso porque, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários em sede recursal pressupõe a manutenção da decisão recorrida, com o não provimento do recurso interposto.
Neste sentido:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

No caso dos autos, considerando que a apelação merece parcial provimento para afastar a redução da verba honorária nos termos da fundamentação expendida, não há
que se
falar em majoração recursal, porquanto tal providência somente é cabível nas hipóteses em que o recurso
é integralmente desprovido ou não conhecido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e afastar a aplicação do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil
, adequando
os honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026